Tribunal: TJES
Processo: 0010774-53.2021.8.08.0035
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010774-53.2021.8.08.0035
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

7

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)0010774-53.2021.8.08.0035

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha
em face

do
Juízo de Direito do 2º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública, também de Vila Velha
, nos autos da ação penal nº
010774-53.2021.8.08.0035
.

Ao que se vê, o Juizado Especial Criminal remeteu o processo à Vara Criminal em razão da
não localização da ré para ser citada
, o que importaria a aplicação do que prevê o
artigo 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95
: “não encontrado o acusado para ser citado,
o Juiz encaminhará as peças existentes ao Juízo comum
para adoção do procedimento previsto em lei.”

Recepcionando os autos, a MM. Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha registrou
não

terem

sido

esgotadas

as

diligências
que permitiriam a identificação do endereço
, situação que excepcionaria a incidência da regra mencionada.

Devolvidos os autos ao Juizado Especial,
foi suscitado o presente conflito.

O cerne da questão é simples e envolve solucionar o seguinte questionamento:
o Juizado Especial Criminal
exauriu

todas

as

diligências

possíveis

para a localização do réu, a fim de que se fizesse incidir a regra constante do artigo 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95?

A meu ver, sim.

Pelo que consta dos autos
,

no

dia

16/06/2021, às 19h34m, na Rua Doutor Jairo de Mattos Pereira, nº 780, em Praia da Costa, no

Edifício Petros, a ré teria
adentrado a casa alheia contra a vontade dos moradores
,

violando o domicílio dos mesmos (
CP, art. 150 §1º
).

Iniciado o procedimento – com a expedição de mandado de intimação para comparecimento a audiência preliminar – constatou-se que a ré era
moradora
de rua (fl. 22-verso). Essa circunstância, aliás, foi registrada pelo juízo especial, por ocasião do declínio da competência, e converge à conclusão do oficial de justiça, que em diligência complementar
certificou:

“
compareci ao entorno do Terminal de Ônibus

de Vila Velha, localizado no bairro de Divino do Espírito Santo, onde costumam ficar alguns

moradores de rua, entretanto, os diversos moradores com quem mantive contato, informaram

não conhecer a autora do fato
”
(fl. 29)

Para além disso, exsurge dos autos a existência de diligências para identificação do paradeiro da ré (
fls. 21-33
), dentre estas a tentativa de consulta pelo MP junto ao sistema PANDORA. Frise-se ainda, que as diligências perduraram aproximadamente um ano.

Ou seja, mesmo diante de circunstância notória - a qual não demandaria grande esforço à plena constatação - o juízo especial não se deu por satisfeito, expedindo mandado para intimação da ré, o que contou com
a averiguação no entorno do terminal de Vila Velha, além de tomar providências para busca do paradeiro da ré
. Em outros termos, houve o
esforço
necessário para deflagração da norma prevista no art. 66 da Lei nº 9.099/90.

Nesse particular, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal enuncia que
a citação por edital desloca a competência do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum “
quando não houver nenhuma outra maneira de localizar o acusado”
(
TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 047190049305, Relator : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Diante disso, parece-me clara conclusão de que, em se tratando de
ré moradora de rua
, a localização há de se tornar impossível, notadamente com o passar do tempo.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço do conflito para declarar competente o juízo da
7ª Vara Criminal de Vila Velha (juízo suscitante)
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. VARA CRIMINAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RÉU MORADOR DE RUA.

A remessa dos autos ao juízo comum para processar e julgar ações penais envolvendo crime de menor potencial ofensivo – nos termos do artigo 66, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 – é medida excepcionalíssima, tendo lugar apenas quando exauridos todos os meios possíveis para a localização do autor do fato.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.